Tribunal: TJSP
Processo: 1027590-89.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c ação reparatória de danos materiais e morais c/c tutela antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c ação reparatória de danos materiais e morais c/c tutela antecipada. Sentença de improcedência. Inconformismo. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez, passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Desconto em folha de pagamento, referente ao empréstimo consignado, não ultrapassa 30% do salário líquido do autor. Outros empréstimos em conta-corrente não têm origem em contratos de empréstimos consignados. Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.